Tribunal: TJBA
Processo: 8182791-74.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8182791-74.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOELMA BATISTA FRANCA Advogado(s): BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY ACORDÃO DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). NATUREZA JURÍDICA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO DE DADOS DO CONSUMIDOR SEM PRÉVIA E EXPRESSA NOTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL À INFORMAÇÃO. AFRONTA AO ART. 43, § 2º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E AO ART. 11 DA RESOLUÇÃO BACEN Nº 4.571/2017. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA AFASTADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais em ação ajuizada contra instituição financeira. A autora alegou que teve seus dados inscritos no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) com anotação de dívida "vencida", sem a prévia e expressa notificação exigida pela legislação consumerista e pela regulamentação específica do BACEN. Pleiteou a exclusão do apontamento e indenização por danos morais decorrentes da conduta ilícita. A sentença de primeiro grau (ID 89656822) fundamentou-se no entendimento de que o SCR não constitui cadastro restritivo de crédito e que o registro de dívida não configura ato ilícito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza jurídica de cadastro restritivo de crédito, equiparando-se aos órgãos de proteção ao crédito; (ii) estabelecer se a ausência de notificação prévia da consumidora, antes da inscrição de seus dados no SCR, configura falha na prestação do serviço e ato ilícito; (iii) determinar se estão presentes os pressupostos para indenização por danos morais, considerando a existência de negativação preexistente comprovada nos autos (ID 89656283). III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o SCR, quando veicula informações sobre débitos em atraso ou em prejuízo, possui natureza de cadastro restritivo de crédito, equiparando-se aos órgãos de proteção ao crédito como SPC e SERASA, conforme precedente específico (STJ, AgInt no REsp 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 28.08.2023). A legislação consumerista estabelece, no art. 43, § 2º do CDC, o dever de comunicação prévia ao consumidor antes da abertura de qualquer cadastro com seus dados pessoais e de consumo. De forma específica, a Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11, e a Resolução CMN nº 5.037/22, art. 13, atribuem expressamente às instituições financeiras o dever de comunicar previamente o cliente sobre o registro de seus dados no SCR. A ausência de notificação prévia configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, tornando a inscrição indevida e violando o direito fundamental à informação da consumidora. O dano moral resta afastado pela aplicação da Súmula 385 do STJ, tendo em vista a existência de negativação preexistente legítima comprovada nos autos (ID 89656283), conforme precedentes do próprio TJBA (Apelação nº 8134877-82.2021.8.05.0001, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível, j. 09.05.2023). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), quando veicula informações sobre débitos em atraso, possui natureza jurídica de cadastro restritivo de crédito, equiparando-se aos órgãos de proteção ao crédito. A inscrição de dados do consumidor no SCR sem a prévia notificação exigida pelo art. 43, § 2º do CDC e pelo art. 11 da Resolução BACEN nº 4.571/2017 configura falha na prestação do serviço e ato ilícito. A existência de negativação preexistente legítima afasta o direito à indenização por danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ, ressalvado o direito ao cancelamento da inscrição irregular. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 43, § 2º; CPC, art. 86; Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11; Resolução CMN nº 5.037/22, art. 13. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 28.08.2023; STJ, Súmula 385; TJBA, Apelação nº 8065260-64.2023.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, 4ª Câmara Cível, j. 01.08.2024; TJBA, Apelação nº 8134877-82.2021.8.05.0001, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível, j. 09.05.2023; TJBA, Apelação nº 8112209-20.2021.8.05.0001, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, 3ª Câmara Cível, j. 20.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8182791-74.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante JOELMA BATISTA FRANCA e como apelada NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau/Relatora